Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0713201-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS MAR ALVES MAGALHAES AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUIS MAR ALVES MAGALHAES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo n. 0700290-09.2017.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID 214415005, na origem): Luís Mar Alves Magalhães apresentou impugnação (ID 195365687). Noticia que que a execução está lastreada em contrato de mútuo bancário celebrado em 29/08/2011 (empréstimo consignado em folha de pagamento n. 0000150978493) ID 5081835, no valor de R$ 58.203,53, divididos em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.602,25, que o exequente aduz não ter sido paga nenhuma delas. Sustenta que, apesar de ter celebrado o contrato com a instituição financeira, a operação não chegou a ser concretizada, pois a fonte pagadora não autorizou o desconto em folha de pagamento, razão por que não a quantia não lhe fora creditada. Junta o extrato de movimentação financeira dos meses de junho a novembro de 2011, a fim de comprovar que o depósito do valor do empréstimo não foi vertido em seu favor (ID195369359). Afirma que a cobrança é ilegítima e que o exequente não exibiu comprovante de que efetuou o depósito do valor, o que deveria ter ocorrido em 29/8/2011. Alega que, em julho/2020 foi bloqueada a quantia de R$ 3.277,18 em sua conta da Caixa Econômica Federal, que foi disponibilizada ao exequente, conforme alvará de ID 80660100, mas essa cifra deve ser-lhe restituída, ante a ilegalidade da cobrança. Impugna o bloqueio de R$ 16.027,93, em sua conta poupança, em fevereiro/2024 (ID 188063524). Aponta violação ao art. 833, X, do Código de Processo Civil, conforme comprovante que junta, de que a conta bancária tem feição de caderneta de poupança (IDs 195369362 e 195369361) e requer o desbloqueio do valor em seu favor. Por fim, requer a declaração da ilegalidade do título extrajudicial, a ensejar a extinção da ação, com a devolução do valor indevidamente levantado pelo exequente (R$ 3.277,18, em julho/2020), bem como que seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia bloqueada em fevereiro/2024, no valor de R$ 16.027,93, por constituir valor depositado em conta poupança (ID 195365687). A exequente, ID 198305640, sustenta que os documentos trazidos com a inicial corroboram a validade do título e comprovam que o contrato foi firmado entre as partes, e que o executado está inadimplente. Requer que seja mantida a penhora da quantia de R$ 16.027,93 e afastada a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. É o relato do essencial. Decido. São contundentes os argumentos içados pelo executado, no sentido de que a sua fonte pagadora não aprovou o desconto consignado, o que ensejou o abortamento da operação e, por isso, não chegou a receber o crédito colimado, conforme demonstram os extratos de suas movimentações financeiras no período. Contudo, a análise desse tema não tem passagem em sede de impugnação, porque reclama dilação probatória mais aprofundada, com a qual esse rito não se compadece. Quanto ao bloqueio, o inciso X do art. 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso vertente, os documentos carreados aos autos pelo impugnante (extrato bancário, ID 195369361 e declaração, ID 195369362) provam, de forma satisfatória, que os importes alcançados estavam depositados em caderneta de poupança. Muito embora realmente apresente movimentação anômala, o entendimento consolidado pelo STJ é de que a referida norma (inciso X) deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Posto isso, acolho a impugnação para liberar ao devedor os valores constritos, logo que preclusa esta decisão. Para todos os efeitos, considera-se a execução suspensa por um ano em arquivo provisório, a partir da publicação desta decisão, nos termos do art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC. E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o, também do art. 921 do CPC. Caso o exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). Não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que seja demonstrada a modificação da situação econômica do devedor. (REsp. 1.284.587/SP). Publique-se. Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 228562928): Foi cadastrado a tramitação prioritária para o executado (idoso). LUIS MAR ALVES MAGALHAES opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 214415005, tendo em vista que a matéria içada é de ordem pública, dizendo respeito a inexequibilidade do título extrajudicial. O exequente, por sua vez, destaca que a intenção do embargante é rediscutir a matéria e requer sua rejeição (ID 220153347). Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Conforme explanado na decisão embargada, a análise do tema reclama dilação probatória mais aprofundada, com a qual esse rito não se compadece. Neste sentido, poderá o embargado, em tese, ajuizar ação de conhecimento para declaração da inexistência da dívida, na qual, inclusive, poderá eventualmente obter liminar para suspender a cobrança do título. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Nas razões recursais (ID 70535220), o agravante alega, em síntese, que o contrato de mútuo bancário, que teria dado ensejo à execução na origem, nunca teria sido efetivado, sendo inexistente a dívida e inexequível o título executivo. Aduz que o referido contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi celebrado entre o órgão empregador e o agravado, razão pela qual não foi concretizado. Afirma, ainda, que não foi realizado o creditamento do empréstimo em favor do executado, ora agravante. Aponta que apresentou a exceção de pré-executividade na origem visando, justamente, "o reconhecimento da matéria de ordem pública relacionada à falta dos requisitos mínimos de existência e validade do contrato bancário de empréstimo compulsório considerando que sequer restou efetivado, por falta da assinatura do órgão empregador e não realização do creditamento do empréstimo em favor do cliente". Noticia que "em que pese a celebração do contrato entre instituição financeira e cliente, contrato não chegou a ser concretizado considerando que o órgão empregador não procedeu à autorização do empréstimo consignado em folha de pagamento, vide - id n. 5081835 - pág. 3 e id n. 195369358". Relata que comprovou, por meio de extratos bancários, que não houve o creditamento do empréstimo em sua conta bancária. Assim, entende que, tendo demonstrado a ausência dos requisitos de existência e validade do título extrajudicial, a execução deveria ser extinta, por se tratar de matéria de ordem pública. Assevera que o juízo de origem teria se furtado ao julgamento da exceção, sob o fundamento da necessidade de produção de provas, embora tenha o agravante demonstrado que o título carece de validade, certeza e liquidez, bem como da assinatura do órgão empregador. Defende, ademais, que faltam os requisitos do Art. 29, VI, da Lei n. 10.931/2004. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar prejuízos decorrentes do deferimento de medidas de constrição patrimonial e ou arresto de bens no bojo da execução. No mérito, requer seja provido o recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do título executivo. Preparo recolhido (ID 70536240). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. A jurisprudência do c. STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema 108/STJ, é assente no sentido de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/5/2009). No caso em apreço, a análise quanto à não efetivação do empréstimo consignado perante o órgão empregador, bem como quanto ao não creditamento do mútuo na conta do mutuário, ora agravante, não é cognoscível de ofício e exige a dilação probatória. Isso não quer dizer, como bem consignado pelo juízo de origem, que não seja cabível o manejo da via judicial adequada para que se possa apreciar as relevantes argumentações trazidas pelo recorrente. No que diz respeito à falta de assinatura do órgão empregador, para fins de confirmação da margem e averbação em folha de pagamento, tenho que esta não equivale à falta da assinatura do terceiro garantidor da obrigação, prevista como requisito essencial da Cédula de Crédito Bancário (Art. 29, VI, da Lei n. 10.931/2004), sendo certo que o empregador responde, salvo disposição em contrário, apenas pela falta de retenção ou repasse (Art. 5o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003). Desse modo, não resta afastada, a priori, a higidez do título com base nesse argumento. Diante disso, não evidenciado, de imediato, haver subsídio ao acolhimento da exceção de pré-executividade oposta, resta inviável a concessão do efeito suspensivo postulado, dada a ausência de probabilidade do provimento do recurso. Para além disso, verifica-se que o juízo de origem, na decisão agravada, acolheu a impugnação para liberar ao devedor/agravante os valores constritos, bem como procedeu à suspensão da execução, nos moldes do Art. 921 do CPC, razão pela qual elidida a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Acrescento, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 16 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator